Tribunal: TJPA
Processo: 0813322-40.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813322-40.2021.8.14.0006

RECORRENTE: DEIVISSON SANTOS JASEN

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. VIGÊNCIA. TESTEMUNHOS INCERTOS, DE “OUVIR DIZER”

ACERCA DO AUTOR DO DELITO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE CARREADOS AOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, pela prática de tentativa de homicídio contra policial militar.

2. A decisão de pronúncia baseou-se em elementos como os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, além de autos de reconhecimento fotográfico, corroborados por imagens de câmeras de segurança.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; e
(ii) se há suporte probatório mínimo para a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia, ou se
é necessária a exclusão desta em fase anterior ao Conselho de Sentença.

III.

Razões de decidir

4.
Inicialmente, acerca da impronúncia por ausência de provas, os indícios de autoria e materialidade do crime restam
induvidosamente demonstrados por
meio das testemunhas e pela própria vítima, que reconheceram o acusado como autor do crime; assim como pela captura de câmera de segurança.

5.
Como cediço, a decisão de pronúncia visa, apenas, a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

6. Além disso, quanto à exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, somente pode ocorrer caso fosse manifestamente improcedente ou desprovida de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

7. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, aplicação de excludentes de ilicitude, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando amparadas pelos elementos dos autos, impondo-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, §2º, inc. IV e 14, inc. II; CPPB, art. 413

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
13
de junho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Deivisson Santos Jasen, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima o PM Eliezer Jackson da Silva Lima.

Narra a denúncia
,
à ID 25947591
, que:

“(...) na data de 14 de abril de 2021, por volta das 21hrs:00min, na rua Manaus, quadra n º 50-A, Paar, Bairro do Maguari, Ananindeua/PA, o denunciado
DEIVISSON SANTOS JANSEN, vulgo “PIRAMUTABA”,
tentou ceifar a vida do
(PM) ELIEZER JACKSON DA SILVA LIMA
, mediante disparos de arma de fogo.

O caderno investigativo revela que o ofendido se encontrava em frente à casa de sua irmã
GEORGINA MONTEIRO
, quando foi surpreendido pelo denunciado que, ao se aproximar, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo em sua direção.

Diante dessa injusta agressão, a vítima utilizou-se de sua arma da corporação, para cessá-la em legítima defesa, ato contínuo, o acusado empreendeu fuga na garupa de uma motocicleta na qual seu comparsa já o esperava.

2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE:

As provas colecionadas nos autos são contundentes em apontar o acusado como autor do crime em epígrafe, nesse sentido, destaco o depoimento testemunhal do Sr.
NILSON RODRIGUES DE SOUZA
:

“(...)Que a testemunha reside ao lado da casa de GEORGINA, irmã do Policial Militar, que relata que estava sentado ao lado do Policial conversando na porta da casa quando um indivíduo de vulgo
PIRAMUTABA
, se aproximou, sacou a arma e efetuou vários disparos contra
ELIZER
, que ficou parado com medo, mas logo a vítima também sacou a sua arma e realizou disparos contra
PIRAMUTABA
, que este ao se sentir ameaçado saiu correndo e atirando, mas em seguida subiu numa motocicleta com um desconhecido que estava lhe C.D. 3 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DOS DIREITOS HUMANOS, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E TRIBUNAL DO JÚRI DENÚNCIA 0813322-40.2021.8.14.0006 aguardando e empreendeu fuga(...)” — Fl. 13 IPL/ ID 36165404 PJE.

Diante disso, referida testemunha realizou auto de reconhecimento fotográfico em sede policial, no qual, com plena certeza, afirmou que o denunciado era o autor do crime em comento, conforme fls. 15/18 (ID 36165404/36165405 PJE). Ademais, a vítima também reconheceu o acusado, auto de reconhecimento fotográfico acostado nas fls. 08/11 (ID 36165404 PJE).

Quanto a prova de materialidade do delito, porquanto a vítima não foi atingida pelos disparos efetuados pelo acusado, trata-se de uma tentativa de homicídio branca ou incruenta, razão pela qual resta impossibilitada a realização de qualquer tipo de exame de corpo de delito.”

Em razões recursais
,
à ID 25947720
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando ausência de provas ou, subsidiariamente, pelo decote da qualificadora por não encontrar amparo nos autos.

Em contrarrazões
,
à ID 25947722
, o RMP de 1º Grau, Dr. Arnaldo Célio da Costa Azevedo, requerer o conhecimento e o provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que se mantenha a r. Sentença que pronunciou Deivisson Santos Jasen como incurso nas sanções do Art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, contra a vítima PM Eliezer Jackson da Silva Lima, e, desta feita, submeta-o ao Egrégio Conselho de Sentença da Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua PA.

Em despacho, à ID 25947723
, a douta Magistrada do feito manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.
Incluir na pauta presencial
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, a
legando que sua impronúncia se impõe, vez que não há provas suficientes a embasar o
decisum
ora atacado, asseverando, subsidiariamente, que o decote da qualificadora por falta de amparo nos autos é medida imperativa.

- Da almejada impronúncia

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 25947708
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio tentado ocorreu conforme captura de câmera de segurança, corroborado pelas provas orais coligidas.

De outra banda, ainda de acordo com o édito atacado, os indícios de autoria se fazem presentes por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas Georgina de Fátima Lima Monteiro, Nilson Rodrigues de Sousa e, principalmente, pelo próprio Eliezer Jackson da Silva lima, vítima sobrevivente que, juntamente com Nilson, em sede policial, reconheceram o acusado, ora Recorrente, como sendo o autor do crime a ele imputado.

Cumpre destacar que, em Juízo, embora o réu tenha negado a autoria delitiva, sua versão não encontra amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso sob análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova dos crimes e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Derradeiramente, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que a mesma deve ser afastada na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstrem a aplicação desta de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação do
decisum
atacado se encontra satisfatoriamente motivado acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser decotada da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora no caso vertente, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime de homicídio tentado foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ou não.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 13

de junho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025